Tribunal: STF
Processo: AP 2047
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de JOSENETH SOUSA DONASCIMENTO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Nos autos do Inq. 4.921/DF, determinei que fossem oficiadas as Centrais de Monitoramento Eletrônico responsáveis pelo acompanhamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em desfavor dos réus nas Ações Penais decorrentes do referido inquérito para que informassem a situação de todos os monitorados (eDoc. 25.277, no Inq. 4.921/DF). 



    Em resposta, a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará comunicou o descumprimento de medidas cautelares impostas, informando que “de acordo com dados provenientes do sistema, segue regularmente fiscalizado(a), no entanto, no curso da monitoração, constam incidentes de área de inclusão e de descarga total de bateria” (petição STF nº 83.884/2024). 



    Por meio da petição STF nº 113437/2024, a Defesa da ré apresentou justificas sobre os supostos descumprimentos das medidas cautelares, os quais teriam decorrido de falhas no aparelho de monitoramento eletrônico, de modo que foi realizada a troca do aparelho.



    Foram acostados aos autos prints que comprovam a comunicação da acusada com a Central de Monitoramento Eletrônico a respeito das falhas no equipamento e possibilidade de substituição (petição STF nº 113437/2024)



     É o relatório. DECIDO.



     Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas. 



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois, conforme documentação apresentada, a violação ocorreu diante de falha no equipamento de monitoramento eletrônico (petição STF nº 113437/2024).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Maranguape/CE, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente